Tribunal: STF
Processo: ARE 848107
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (eDoc. 73), proferida nos seguintes termos: 
    “(...) o pleito deve ser indeferido, uma vez que o recurso foi liberado para a pauta de julgamento em data anterior ao requerimento formulado. 
    Nesse sentido: ADI nº 2.435-AgR/RJ, relª Minª Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/15; MI nº 833/DF, relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 22/6/15 e ADI nº 2.825/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/6/14; ADPF nº 153-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/5/12; ADI nº 4.203, de minha relatoria, DJe de 23/8/10; RE nº 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 7/2/14 e RE nº 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/6/09).
    Admito, contudo, a manutenção nos autos da petição apresentada pelos postulante, como memorial.”
    Mantenho o indeferimento, sob os fundamentos já expendidos (e supratranscritos), bem como pelo fato de a questão constitucional controvertida estar amplamente debatida nos autos, com argumentos e contribuições de ambas as correntes de pensamento, notadamente porque o tema envolve unicamente questão de direito. 
    Publique-se. Intimem-se (pelo meio mais expedito, considerando a proximidade da data para o qual previsto o julgamento). 
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente